Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737291-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PREDIGÁS ENGENHARIA EIRELI (atual denominação de ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP), ÂNGELO MELO CARDOSO e ARIANA TOSTES GRANDI CARDOSO - ID 40921728, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas nos autos do processo n° 0706695-62.2021.8.07.0020, pela qual indeferido o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes (decisão de ID 136130905, autos de origem). Os agravantes sustentam que “foram juntados diversos documentos que comprovam as dificuldades econômicas dos Agravantes, passando pela ausência de fluxo de caixa e impossibilidade de tomadas de novos empréstimos para sanear as contas em aberto” - ID 40921728, p. 5. Alegam que, “devido a grave situação financeira, os Agravantes possuem hoje um passivo enorme de processos trabalhistas e cíveis, não conseguindo saldar os débitos em aberto, conforme documentos anexos aos embargos à monitória” - ID 40921728, p.6. E acrescentam: “Desta forma, é compreensível a necessidade de a empresa e seus diretores pleitearem a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 99, do CPC, mediante a comprovação dos elementos trazidos aos autos, que evidenciam a inexistência de condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem comprometimento dos negócios" - 40921728, p. 7. Todavia, tais argumentos por si só não são aptos a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça de modo automático. Tampouco são aptos a serem analisados os documentos acostados aos autos de origem (balanços patrimoniais e demonstrações do resultado dos exercícios de 2020 e 2021, IDs 128764585, 128766746, 128764586; declaração de não faturamento, de agosto/2021, ID 128764587; certidões de ações trabalhistas emitidas em 2021, IDs 128766754, 128766759, 128766761, 128766763; Extratos de conta bancárias referentes aos anos 2020 e 2021, IDs 128766774, 128766775 e 128773510; Relatório de Impressão de Pastas e Fichas de 2019 e 2020, ID 128773499 e 128773512, todos os IDs referentes aos autos de origem), porquanto, como se vê, referida documentação se encontra desatualizada. Com relação aos agravantes pessoas físicas Ariane Tostes Grandi Cardoso e Angelo Melo Cardoso, insuficiente a documentação acostada para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade de justiça (declarações de ausência de retiradas e rendas, IDs 128773528 a 128773530, autos de origem). Tem-se por necessário que os agravantes comprovem fazerem jus a tal benesse legal, o que não ocorreu. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. E de acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, intimem-se os agravantes PREDIGÁS ENGENHARIA EIRELI, ÂNGELO MELO CARDOSO e ARIANA TOSTES GRANDI CARDOSO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos atualizados que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora